Tribunal: TJBA
Processo: 8124229-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124229-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA ANDRADE BRANDAO AMORIM

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Fraude bancária. Contratação de empréstimo e transferências não reconhecidas. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dever de segurança. Inversão do ônus da prova. Repetição do indébito de forma simples. Possibilidade de compensação. Danos morais configurados. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Patricia Andrade Brandão Amorim contra a sentença que julgou improcedente a ação de restituição de valores, cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, proposta contra o Banco Bradesco S.A., em razão de fraude bancária.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (
i
) se houve falha na prestação do serviço bancário, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (
ii
) se é devida a repetição do indébito em dobro dos valores indevidamente descontados; (
iii
) se há cabimento de indenização por danos morais;
e (
iv
) se há possibilidade de compensação entre valores devidos pelas partes.

III. Razões de decidir

3.

Configuração da falha na prestação do serviço, uma vez que a instituição financeira não adotou medidas eficazes para evitar a fraude, nos termos da Súmula 479 do STJ.

4. Aplicação da inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC, sendo responsabilidade da instituição financeira demonstrar a regularidade das operações.5. A restituição deverá ser realizada de forma simples, tendo em vista que a parte ré não cobrou a Autora em quantia indevida, afastando a aplicação do art. 42 do CDC.

6. Configuração dos danos morais, considerando a perda indevida de valores e a frustração da consumidora ao buscar solução junto à instituição financeira, sendo fixado o quantum indenizatório em R$ 10.000,00.

7.
Possibilidade de compensação entre o valor depositado na conta corrente da autora a título de empréstimo, declarado inexistente, com os valores a serem restituídos pela instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido, reformando-se a sentença para: (
i
) declarar a nulidade do contrato de empréstimo; (
ii
) determinar a repetição do indébito de forma simples; e (
iii
) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; (
iv
)
admitir a possibilidade de compensação entre os valores devidos pelas partes.

Tese de julgamento
: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraude bancária, nos termos da Súmula 479 do STJ. 2. A inversão do ônus da prova deve ser aplicada em favor do consumidor, conforme art. 6º, VIII, do CDC. 3. É cabível a restituição simples do indébito, ante a ausência de cobrança indevida pelo demandado. 4. A cobrança indevida e a falha na prestação do serviço configuram dano moral indenizável. 5.
Admite-se a compensação entre valores devidos pelas partes
”.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1795982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, Súmula 479; TJ-BA, APL: 80785309720198050001, Rel. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 09.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8124229-72.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante

PATRICIA ANDRADE BRANDAO AMORIM
, e Apelado
BANCO BRADESCO S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator